Tribunal: TJSP
Processo: 2103505-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.